Tribunal: TJMT
Processo: 1068203-11.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068203-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIA GOMES DOMINGOS - CPF: 776.510.141-20 (RECORRIDO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS. DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010. DIFERENÇA SALARIAL DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de Ação de Cobrança movida contra o Município de Alto Garças/MT, onde a autora, servidora pública ocupando o cargo de professora, alega o direito à progressão funcional com base na Lei Municipal nº 813/2010. Alega a ocorrência de erro na aplicação dos coeficientes previstos na lei, ocasionando perdas salariais mensais significativas, pleiteando o reconhecimento do direito e o recebimento das diferenças salariais desde janeiro de 2023.

O Município Recorrente sustenta que os vencimentos do magistério são atualizados por meio da Revisão Anual de Vencimentos, e que a Lei Municipal nº 813/2010, que trata dos professores com carga horária de 25 horas, foi devidamente alterada, sendo os pagamentos corretos. Argumenta ainda que os valores de 2018 a 2020 foram ajustados em respeito ao piso nacional do magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, não refletindo nos coeficientes municipais.

A análise das fichas financeiras demonstra que o Município não aplicou corretamente os coeficientes previstos na Lei Municipal nº 813/2010, o que gerou perdas salariais à autora. O ônus da prova quanto ao pagamento correto, de acordo com a referida lei, caberia ao Recorrente, que não cumpriu com esse encargo.

O entendimento da Turma Recursal é claro no sentido de que o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação dos coeficientes de progressão funcional está amparado pela legislação municipal, e que a ausência de comprovação do pagamento correto gera o dever de ressarcimento.

Portanto, restou comprovado que a servidora municipal tem direito ao recebimento das diferenças salariais, sendo a sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos.

A sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças salariais com a correta aplicação dos coeficientes, não merece reparos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Deixo de condenar o Município de
Alto Garças
ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão do disposto no art. 236 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça: "Ficam isentos de custas judiciais a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações". Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024